Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NEOENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE NO MEDIDOR. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. ANEEL 1.000/2021. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. VALOR CORRETO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. “Apesar de requerido provas na petição inicial, quando o juízo de origem intimou para especificar os requerimentos desejados, a parte ficou inerte. Destarte, restou preclusa a questão e não há falar em cerceamento de defesa. 3. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1739823, 07050855420198070012, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A hipótese em comento se refere a fraude de medidor de energia com regular ciência da unidade consumidora. 3.1. A Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021 entrou em vigor em 03/01/2022 (art. 679), o TOI – termo de ocorrência e inspeção – foi realizado em 21/01/2022 e a fatura de recuperação de consumo foi apresentada à parte autora em 15/02/2022 (ID 52975549), ou seja, após a vigência da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021, aplicável à hipótese. Contudo, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL que revogou a Resolução 414/2010/ANEEL adotou o mesmo critério para apuração de procedimento irregular e eventual recuperação de receita. Desse modo, ainda que mencionada a legislação revogada no procedimento administrativo, a apuração e o critério de cálculo observaram a Resolução vigente. 3.2. Conforme análise das provas dos autos, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa, procedimento de apuração de irregularidade no medidor de consumo energia elétrica de acordo com a Resolução 1.000/2021-ANEEL, todos os atos administrativos foram acompanhados por funcionários da pessoa jurídica consumidora e, após o lançamento da fatura, foi aberta via administrativa para recurso, tanto que houve protocolo de recurso administrativo. 3.3. Comprovada a adulteração do relógio medidor que importou apurações de consumo de energia inferiores àquelas realmente consumidas pela pessoa jurídica autora, tanto que, após a substituição da peça adulterada, houve aumento significativo da média de consumo.
4. A adulteração do medidor veio em benefício da autora no período em que titular da unidade consumidora, motivo pelo qual não pode ser beneficiada pelo uso da energia sem a respectiva contraprestação, sob pena de enriquecimento sem justa causa (art. 884 do CC).
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.